Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.
3. As razões de fato e de direito, que se revelaram suficientes para o deslinde da controvérsia posta a desate, foram claramente examinadas, pelo que não se pode conceber a ocorrência de vício de omissão.
4. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Recurso conhecido e não provido.